Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-70.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. LEI No 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
1. Em se tratando de execução respaldada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional para ajuizamento da ação é de 03 (três) anos, na melhor exegese do artigo 26 da Lei n. 10.931/2004 e artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil.
2. Na espécie, diante da ausência de bens penhoráveis, determinou-se a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, c/c §§1o e 4o do CPC. Em ato contínuo, pela redação original do art. 921 do CPC, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente após 01 (um) ano da suspensão judicial.
3. Ante a publicação da Lei no 14.010/2020, em 10/06/2020, que dispôs a respeito do regime jurídico emergencial no período da pandemia do coronavírus, suspendeu-se os prazos prescricionais até 30/10/2020 (artigo 3o, caput), voltando a fluir em 31/10/2020.
4. Computando-se as referidas regras às especificidades do caso, o i. Juízo de origem concluiu pela prescrição intercorrente, solução mantida nessa instância revisora.
5. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida.